Tribunal: STF
Processo: Rcl 37387
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-12-20
Data de publicação: 2019-12-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA PARA REANÁLISE DE MATÉRIA PRECLUSA E COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que a propositura de reclamação está condicionada à chance de a questão impugnada poder ser revisitada no processo principal. Ou seja, é inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. 



    II - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.



    III - O agravante não refutou todos os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. Precedentes.



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.